Tribunal: STJ
Processo: 5010226-89.2020.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215050 - SP(2025/0186677-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JANAINA CRISTINA EVANGELISTA
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO. DURAÇÃO. IDADE LIMITE PARA A PERMANÊNCIA.
DA
NA REDAÇÃO DA
ART. 27
LEI N. 4.375/1964,
LEI N. 13.954/2019.
INAPLICABILIDADE.
INGRESSO
ANTERIOR.
PRORROGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pela parte ora recorrente, "para
determinar que a ré se abstenha de licenciar ou de impedir a prorrogação do
tempo de serviço da autora autor, como Oficial da Reserva de Segunda
Classe Convocados (militar temporário) da Aeronáutica, ao exclusivo
fundamento do atingimento da idade de 45 anos", Julgada improcedente
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte Autora.
3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial, pela
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Hipótese em que o entendimento firmado no acórdão recorrido
contraria a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o preceito
normativo do
da
acerca da limitação etária de 45
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
anos de idade para permanência dos militares voluntários, alcança apenas
aqueles que ingressarem através de processos seletivos posteriores à vigência
da alteração promovida pela
Precedentes.
Lei n. 13.954/2019.
5. Agravo interno PROVIDO para DAR PROVIMENTO ao recurso
especial, a fim de julgar procedente a demanda.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026 15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 56831e2b-1d88-4450-8a8c-9496edfbb7d9

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 56831e2b-1d88-4450-8a8c-9496edfbb7d9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215050 - SP(2025/0186677-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JANAINA CRISTINA EVANGELISTA
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO. DURAÇÃO. IDADE LIMITE PARA A PERMANÊNCIA.
DA
NA REDAÇÃO DA
ART. 27
LEI N. 4.375/1964,
LEI N. 13.954/2019.
INAPLICABILIDADE.
INGRESSO
ANTERIOR.
PRORROGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pela parte ora recorrente, "para
determinar que a ré se abstenha de licenciar ou de impedir a prorrogação do
tempo de serviço da autora autor, como Oficial da Reserva de Segunda
Classe Convocados (militar temporário) da Aeronáutica, ao exclusivo
fundamento do atingimento da idade de 45 anos", Julgada improcedente
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte Autora.
3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial, pela
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Hipótese em que o entendimento firmado no acórdão recorrido
contraria a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o preceito
normativo do
da
acerca da limitação etária de 45
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
anos de idade para permanência dos militares voluntários, alcança apenas
aqueles que ingressarem através de processos seletivos posteriores à vigência
da alteração promovida pela
Precedentes.
Lei n. 13.954/2019.
5. Agravo interno PROVIDO para DAR PROVIMENTO ao recurso
especial, a fim de julgar procedente a demanda.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JANAINA CRISTINA
EVANGELISTA contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do
recurso especial, por incidência da Súmula n. 283 do STF, assim ementada (fls. 1070-
1076):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
SERVIÇO
MILITAR
TEMPORÁRIO.
DURAÇÃO.
PRORROGAÇÃO. IDADE LIMITE PARA A PERMANÊNCIA. PREVISÃO
Documento eletrônico VDA55628953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 81e79af8-543f-4d27-ae01-7c02447ce53d

LEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inconformada, a parte Agravante sustenta, em síntese (fls. 1082-1088):
(i) a não incidência da Súmula n. 283 do STF, pois as razões do recurso
especial impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão do TRF3, citando
trechos;
(ii) a inaplicabilidade da nova redação do
da
dada
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
pela
aos militares temporários que ingressaram antes de sua
Lei n. 13.954/2019,
vigência, por se tratar de norma dirigida a futuros processos seletivos;
(iii) a improcedência da alegação de que a nova redação do
da Lei do
art. 27
Serviço Militar teria satisfeito a exigência de reserva legal para licenciamento por limite
etário;
(iv) a improcedência da alegação de que o
o da
art. 5
Lei n. 4.375/1964
estabelece limite de idade aplicável indistintamente aos militares temporários voluntários;
Pugna, assim, a reconsideração do julgado ou a submissão do agravo a
colegiado para que seja provido o recurso especial.
Sem contrarrazões (fl. 1107).
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pela parte agravante, afasto a ocorrência de
incidência da Súmula n. 283 do STF, passando à reanálise das razões do recurso especial.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela parte ora recorrente, "para
determinar que a ré se abstenha de licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de
serviço da autora autor, como Oficial da Reserva de Segunda Classe Convocados (militar
temporário) da Aeronáutica, ao exclusivo fundamento do atingimento da idade de 45
anos" (fl. 29).
Julgada improcedente a demanda, recorreu a autora, restando mantida a
sentença, pelo Tribunal Regional.
Em juízo de retratação, o Colegiado manteve a conclusão do acórdão a quo
recorrido, pois a "controvérsia aqui instaurada não é o limite de idade para o ingresso ou
inscrição em processo seletivo, mas sim, para permanência daquele militar que já se
encontra em atividade e busca a prorrogação de tempo de serviço ou o denominado
reengajamento, daí não ser aplicável ao caso o entendimento fixado pelo STF em
Repercussão Geral, no RE 600.885" (fl. 1045).
Daí a interposição do presente apelo nobre, o qual aponta violação da nova
redação do
da
alterada pela
além dos arts. 5o,
art. 27
Lei n. 4.375/64,
Lei n. 13.954/2019,
e § 2o, da
e 121, § 3o, alínea , da
caput
Lei n. 4.375/64,
d
Lei n. 6.880/1980.
Documento eletrônico VDA55628953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 81e79af8-543f-4d27-ae01-7c02447ce53d

Sustenta, em suma, que

[...] tais disposições normativas dirigem-se claramente aos próximos
processos seletivos para ingresso nas Forças Armadas, inaugurados a partir da
vigência da nova lei, ou seja, de janeiro de 2020. Ocorre que a recorrente ingressou
na Aeronáutica anteriormente a alteração legislativa, e o Edital do seu processo
seletivo (anterior a nova lei) não detinha força normativa para instituir exigência de
limite de idade para permanência no serviço militar.

Requer, assim, o provimento do recurso "para reformar o acórdão reprochado,
acolhendo os pedidos formulados em petição inicial" (fl. 962).
Da análise dos autos, assiste razão à parte Recorrente.
De fato, verifica-se que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que o preceito normativo do
da
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
acerca da limitação etária de 45 anos de idade para permanência dos militares
voluntários, alcança apenas aqueles que ingressarem através de processos seletivos
posteriores à vigência da alteração promovida pela Lei n. 13.954/2019.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA PRORROGAÇÃO DO TEMPO
DE SERVIÇO. ADVENTO DA
ALTERAÇÃO DO
DA
LEI 13.954/2019.
ART. 27
DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
LEI 4.375/1964.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 568/STJ.
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que deu provimento
ao recurso especial para anular ato administrativo de licenciamento de militar
temporário com base no critério exclusivo de idade, assegurando à autora os direitos
relativos à sua permanência no serviço ativo da Força Aérea Brasileira.
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a alteração do art. 27
da
acerca da limitação etária, almejou atingir apenas os militares
Lei 4.375/1964,
temporários que ingressarem através de processos seletivos posteriores à vigência da
Lei 13.954/2019.
3. Incidência da
"O relator, monocraticamente e no
Súmula 568/STJ:
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou n egar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.122.483/DF,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
)
17/11/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO.
DA
ART. 27
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 4.375/1964,
LEI N. 13.954/2019.
Documento eletrônico VDA55628953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 81e79af8-543f-4d27-ae01-7c02447ce53d

INAPLICABILIDADE AOS MILITARES QUE JÁ HAVIAM INGRESSADO NO
SERVIÇO CASTRENSE. PREVISÃO LEGAL DIRECIONADA AOS FUTUROS
PROCESSOS SELETIVOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E SISTEMÁTICA.
PEDIDO DE RESTABALECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO PARCIALMENTE
SÚMULA N. 284/STF.
PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em definir se a limitação etária de 45 anos para a
permanência de militares temporários nas Forças Armadas, estatuída pela
aplica-se aos militares que ingressaram no serviço temporário
Lei n. 13.954/2019,
antes da entrada em vigor dessa lei.
2. O
da
alterado pelo mencionado diploma legal,
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
disciplinou as condições de ingresso de novos militares temporários voluntários,
nada mencionando acerca dos militares que já haviam ingressado no serviço
castrense.
3. Essa conclusão pode ser extraída da interpretação literal do dispositivo,
que foi redigido no tempo verbal futuro, indicando um comando direcionado a
processos seletivos que serão realizados posteriormente.
4. Caso a intenção do legislador fosse atingir também os militares
temporários já em serviço, teriam os requisitos etários sido previstos em dispositivo
legal não vinculado ao regramento dos futuros processos seletivos, como, por
exemplo, ocorre nos requisitos específicos trazidos no § 4o do citado artigo de lei.
5. A interpretação do dispositivo legal deve ocorrer de forma sistemática,
de modo que o inciso que regula o limite etário de 45 anos deve ser lido à luz do §
1o, que regula os processos seletivos subsequentes, bem como à luz do caput, que
regula o ingresso no serviço militar temporário.
6. Não se afirma a existência de direito adquirido a regime jurídico, o que é
pacificamente refutado pelas jurisprudências do STF e STJ, mas sim que a alteração
do
da
visou atingir apenas os militares temporários que
art. 27
Lei n. 4.375/1964
ingressarem através de processos seletivos posteriores.
7. O capítulo recursal referente à gratuidade de justiça não merece
conhecimento, pois não foi apontado qualquer dispositivo legal como violado, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.004.844/SP,
DJe de
)
16/8/2022,
30/8/2022.

Na mesma linha, colaciono as seguintes decisões monocráticas: REsp n.
2.185.701, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
AgInt no
28/01/2026;
REsp n. 2.229.817, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
e REsp n.
06/02/2026;
2.183.139, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/12/2024.
Nesse contexto, não deve prosperar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, por se encontrar em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial para julgar procedente a demanda, a fim de
determinar à parte Recorrida que se abstenha de licenciar ou de impedir a prorrogação do
tempo de serviço da parte autora exclusivamente com fundamento no atingimento da
Documento eletrônico VDA55628953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 81e79af8-543f-4d27-ae01-7c02447ce53d

idade de 45 anos, reintegrando-a aos quadros da Aeronáutica, com o recebimento de
todos os vencimentos subsequentes.
Pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
conforme
§3o, I do Código de Processo Civil.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 81e79af8-543f-4d27-ae01-7c02447ce53d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.215.050 / SP
Número Registro: 2025/0186677-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50102268920204036100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANAINA CRISTINA EVANGELISTA
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANAINA CRISTINA EVANGELISTA
ADVOGADO : FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: 51b70c5d-88f1-4e0e-8e7a-7df66a79e804

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: 51b70c5d-88f1-4e0e-8e7a-7df66a79e804